Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. BURACO NA VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão para condenar a NOVACAP, como principal responsável, e o Distrito Federal, subsidiariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 1.754,00 (um mil setecentos e cinquenta e quatro reais), a título de indenização por danos materiais.

2. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais. Informou que conduzia seu veículo em via pública, na altura da L3 Norte, e que, em razão de buraco na pista e da falta de sinalização, o automóvel sofreu danos em dois pneus, duas bieletas estabilizadoras dianteiras e dois coxins amortecedores dianteiros.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em sede preliminar, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide ao argumento de que não é titular da competência para realizar manutenção de vias pública nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, tratando-se de atribuição das Administrações Regionais. Argumenta que a sua atuação, a título de cooperação por meio de convênio ou contrato, fica condicionada ao interesse do Distrito Federal, responsável direto pela manutenção das áreas públicas. No mérito, aduz que não houve a demonstração do nexo de causalidade entre a existência do buraco na via pública, o dano causado e a omissão na prestação do serviço por parte da Companhia.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da legitimidade passiva da recorrente e da responsabilidade pelos danos sofridos pela parte recorrida.

6. A NOVACAP, empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, tem como atribuição a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei no 5.861/72). Dessa forma, é parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

7. A parte recorrente, na condição de prestadora de serviço público, sujeita-se à responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na conservação da via pública, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal. A omissão específica quanto à manutenção da via configura descumprimento do dever legal de agir, sendo suficiente, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão e o dano experimentado, prescindindo-se da comprovação de culpa.

8. No caso em análise, a parte recorrida comprovou, por meio da foto trazida no ID 77542423, a má conservação da via pública de rolamento diante da existência de buraco. Igualmente, com a juntada aos autos dos vídeos de id 77542426, 77542427, 77542428, que demostram a existência do buraco na via onde ocorreu o acidente, bem como foi registrada até mesmo a ocorrência de novo acidente, com outro veículo caindo em buraco, com impacto significativo, com aptidão para causar prováveis avarias no veículo de terceiro, tenho que está demostrada a existência do nexo causal entre o dano suportado pelo autor e o buraco na pista de rolamento. Logo, demostrada a omissão da NOVACAP, o evento danoso e o nexo de causalidade, restam demostrados os elementos da responsabilidade civil neste caso. Logo, patente o dever de reparar.

9. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.

10. Condenado a recorrente a arcar com honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da condenação, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.